Tribunal: TJDFT
Processo: 0719079-16.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719079-16.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME, ALCIMAR ALVES DE FARIA, LINETE VITORIA DOS SANTOS ARAUJO EMBARGADO: LINETE VITORIA DOS SANTOS ARAUJO, ALCIMAR ALVES DE FARIA, US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por UsTravel Operadora de Turismo EIRELI – ME (ID no 16075507 págs. 1 – 6) Alcimar Alves de Faria e Linete Vitória dos Santos (ID no 16159854 págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, rejeitou a preliminar suscitada; acolheu a prejudicial de prescrição; conheceu e deu provimento à apelação interposta (ID no 15902540). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, UsTravel Operadora de Turismo EIRELI – ME, Alcimar Alves de Faria e Linete Vitória dos Santos para, querendo, responder aos recursos no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO